Tribunal: STF
Processo: ARE 1381942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO VOLUNTÁRIO DO IPREJUN – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ – REEXAME NECESSÁRIO – Ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória de danos morais e pedido de tutela antecipada – Pretensão da parte autora de que lhe seja garantido e mantido o valor nominal dos proventos de aposentadoria/pensão, sem redução, afastando-se a incidência e a aplicação do Ato Normativo 001/2019 – IPREJUN, sem prejuízo da condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do IPREJUN – Reexame necessário. Reconhecimento do direito da parte autora à irredutibilidade nominal de seus proventos de aposentadoria/pensão, como corolário do direito adquirido e do ato jurídico perfeito – Afastamento dos efeitos ou a aplicação do Ato Normativo n. 001/2019 – IPREJUN em face da parte autora – Possibilidade – Não se justifica, sob o fundamento de reinterpretação da lei, revisão, notadamente para pior de direito anteriormente concedido à aposentada, sob pena de clara violação da segurança jurídica. Danos morais – Inadmissibilidade por força de meros aborrecimentos sofridos pela autora. Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença de parcial procedência, mantida – Recurso voluntário do IPREJUN, improvido – Reexame necessário, improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, da Constituição Federal e artigo 6º da EC 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente